Tribunal: TJDFT
Processo: 0747559-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0747559-37.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: KATHIELE FERREIRA SOUSA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL contra a decisão de ID 175070915 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada por KATHIELE FERREIRA SOUSA, que deferiu o pedido de natureza liminar. Afirma, em suma, que a cobertura assistencial deve observar a rede de prestadores de serviços contratada, credenciada ou referenciada; que inexiste indisponibilidade de prestador que ofereça o serviço na região; que não é obrigada a custear a realização de tratamento fora da rede credenciada. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com o indeferimento do pedido de tutela de urgência. Custas recolhidas (ID 53182646). Brevemente relatados, decido. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Decorre do princípio da dialeticidade o reconhecimento de que "[a] não impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do agravo (...) uma vez que os fundamentos não impugnados se mantêm." (AgRg no AREsp 1.547.953/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 04/10/2019). Na hipótese sob exame, não houve enfrentamento adequado das razões que ensejaram a decisão agravada. A fundamentação não se referiu à existência ou não de prestador de serviços apto a receber a parte agravada, mas à necessidade de manter, pelo prazo de 30 dias, o profissional que integrava a rede credenciada. Ou seja, não se abordou o principal fundamento que ensejou a decisão agravada: a obrigatoriedade de manutenção temporária do vínculo com o prestador de serviços, a partir da data da comunicação ao consumidor sobre o rompimento contratual. A própria decisão é clara ao estabelecer um termo final de seus efeitos (dia 5/11/2023), quando transcorrido o prazo de 30 dias da ciência do encerramento do credenciamento com a Maternidade Brasília. Nesse passo, caberia à parte agravante, por meio de elementos mínimos, confrontar a decisão e demonstrar, por exemplo, que promoveu a ciência do rompimento em data anterior ou que existe legislação determinando a observância do prazo deferido. Ao se resumir a apontar que não está presente a probabilidade do direito da parte agravada e que há rede credenciada disponível, a parte agravante não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada, afrontando o princípio da dialeticidade. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Preclusa, arquivem-se os autos. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 7 de novembro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora